Tribunal: TJBA
Processo: 8013329-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013329-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: GISLENE DURAES DE BRITO

Advogado(s)
:
LAZARO FERREIRA MARTINS

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e do consumidor. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência. Pedido de extensão de rede elétrica. Concessionária de serviço público. Essencialidade do serviço. Omissão injustificada. Existência de rede elétrica nas proximidades. Área com urbanização consolidada. Multa cominatória proporcional. Manutenção da decisão. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela COELBA contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a concessionária a realizar, no prazo de 120 dias, as obras necessárias à extensão da rede e fornecimento de energia elétrica ao imóvel rural da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. Também foi deferida a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. A COELBA sustenta a irreversibilidade da medida, a necessidade de requisitos específicos previstos no programa “Luz para Todos” e a ausência de sua responsabilidade exclusiva, requerendo a suspensão e a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para compelir concessionária de serviço público a realizar a extensão de rede elétrica em imóvel rural; (ii) determinar se há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação de prazo para cumprimento da obrigação e na multa cominatória imposta.

III. Razões de decidir

3. A energia elétrica possui natureza de serviço essencial, sendo indevida sua negativa de fornecimento sem a devida comprovação de óbices legais e técnicos específicos.
4. A COELBA, na condição de prestadora de serviço público, deve atender aos princípios da eficiência, isonomia e continuidade, sendo sua omissão injustificável diante da inércia na resposta à solicitação formal da usuária desde julho de 2021.
5. A existência de imóveis vizinhos com acesso à rede elétrica, e a consolidação da urbanização na localidade, afastam os argumentos genéricos sobre a necessidade de requisitos do programa “Luz para Todos” e eventual localização em área de preservação permanente.
6. A jurisprudência do TJBA reconhece o direito ao fornecimento de energia elétrica em áreas consolidadas, mesmo quando situadas em APPs, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.
7. A autora é pessoa idosa, o que reforça a urgência e legitimidade do pleito, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.
8. A multa cominatória fixada encontra amparo nos arts. 297 e 536, § 1º, do CPC, não se mostrando desproporcional ou ilegal diante do contexto fático e da essencialidade do serviço público requerido.

IV. Dispositivo e tese

9. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento

nº
8013329-54.2025.8.05.0000
, em que é agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e agravado
GISLENE DURAES DE BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.